Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-73.2015.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001595-73.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR CARVALHO SOUSA - CPF: 228.152.362-49 (APELANTE), Marizete Fatima da Rosa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIZETE FÁTIMA DA ROSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001595-73.2015.8.11.0051

APELANTE: EDMAR CARVALHO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – ATROPELAMENTO DE CICLISTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [CP, art. 302, do CTB].

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade, de modo que a pena acessória deve ser readequada caso constatada a desproporção com a principal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001595-73.2015.8.11.0051

APELANTE: EDMAR CARVALHO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Edmar Carvalho Souza
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, e à suspensão da permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, pela prática do crime descrito no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos.

A defesa assevera que o apelante deve ser absolvido por “
atipicidade da conduta, tendo em vista que o sinistro não se operou (...) da imprudência do acusado”;
com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede a redução da pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo para o mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) meses, haja vista ser motorista profissional e depender do exercício de sua profissão para custear seu sustento e de sua família.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial dos artigos 5o, XLVI, LVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 59, 61, 68 e 180 do Código Penal e arts. 293 e 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001595-73.2015.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Edmar Carvalho Souza
a prática do delito de homicídio culposo na direção veicular, porque, no dia 5/2/2015, vitimou Marizete Fátima da Rosa na direção de seu caminhão.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/02/15, por volta de 14h30min, na Avenida Goiás, nas proximidades do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, na direção de veículo automotor, deu causa, culposamente, a um acidente automobilístico que resultou na morte da ofendida Marizete Fátima da Rosa, conforme laudo de necrópsia de fls. 10/15 e certidão de óbito de fl. 20.

Segundo restou apurado, o denunciado era motorista da empresa Verdes Campos e na data do fato, por volta de 14h30min, saiu conduzindo o caminhão Volvo/FH 440 6x4T, de cor branca, ano fabricação/modelo 2011/2011, placas NUB0105, de Campo Verde/MT, pelo pátio do “Posto Paraná”, situado na Avenida Brasília, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, ocasião em que pretendia se deslocar até ao Município de Dom Aquino/MT, para prestar socorro a um colega que estava com o caminhão quebrado.

Ocorre que, ao sair do pátio do Posto Paraná, o denunciado empregou alta velocidade e adentrou na Avenida Goiás para pegar a MT-140, instante em que, de forma imprudente, não prestou a devida atenção na ofendida Marizete Fátima da Rosa, que estava conduzindo sua bicicleta no acostamento da ligação entre a Avenida Goiás e a MT-140, de modo que invadiu parte do acostamento e acabou a atropelando pelas costas, passando com o caminhão por cima de seu corpo.

Em decorrência disso, a ofendida sofreu fratura de pelve com lesões de vasos intrapélvicos e hemorragia interna, e apesar de ter sido socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT, não resistiu aos ferimentos e faleceu por anemia aguda, conforme laudo de necrópsia de fls. 10/15.

A culpa no presente caso, está configurada no fato de o denunciado ser imprudente em não ter observado o trânsito à sua volta ao adentrar na via pública que a ofendida também estava utilizando na condição de ciclista”- sic.

Em relação à autoria, na fase investigativa,
Edmar Carvalho Souza

confirmou
ser o condutor do caminhão envolvido no acidente, esclarecendo os fatos da seguinte maneira:

“QUE é motorista profissional há cerca de dez anos, sendo que, de quatro anos para cá vem trabalhando registrado e nunca tinha se envolvido em acidente; Que há cerca de nove meses começou a trabalhar para a Empresa Transportadora Verdes Campos Ltda; Que na data de 05/02/2015, após o almoço, parou com o caminhão que costuma trabalhar modelo Volvo/FH440 6X4T, de cor branca, placa NUB-0105/Campo Verde-MT, na Avenida Goiás, onde foi até a Transportadora Verdes Campos, que fica situada atrás do Posto Paraná, onde IDELFONSO (Proprietário da Empresa), pediu para o declarante desengatar o caminhão, para socorrer um outro motorista da empresa, que estava com o caminhão quebrado nas proximidades da Água Puríssima, município de Dom Aquino; Que assim, atendeu à solicitação e após desengatar, saiu conduzindo o caminhão acima descrito, sem a carreta, conduzindo o caminhão por dentro do pátio do posto Paraná, devagar, sendo que, deu a volta para pegar a saída da Avenida Goiás, na esquina com a Avenida Brasília, defronte para a Empresa CB Agrícola; Que olhou para os lados e não viu nenhum veículo ou ciclista naquelas imediações, sendo que, adentrou a Avenida Goiás e em seguida, sentiu um baque, onde achou que talvez tivesse passado por um buraco e ao observar pelo retrovisor do caminhão, viu uma pessoa no chão com uma bicicleta; Que parou para ver o que tinha acontecido, onde acreditou que talvez tivesse ocorrido a colisão com a ciclista e que a mesma teria vindo do lado direito, a qual ficou na pista MT 140, e foi socorrida pelo SAMU com vida; Que após coleta de dados pelos militares, foi liberado e minutos depois, o Delegado entrou em contato com o declarante, pedindo que apresentasse o caminhão nesta Delegacia, para ser fotografado, onde foi extraído cópia de sua CNH e do CRLV do caminhão; Que na data de ontem, por volta das 20:00 horas, tomou conhecimento que a ciclista envolvida no acidente veio a óbito na cidade de Rondonópolis, para onde tinha sido transferida”.

A testemunha
Fabiano da Silva Fontes,
que presenciou o ocorrido, narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...) QUE declara que trabalha de "chapa" no Posto Paraná, sendo que na data de 05/02/15, como de costume estava no pátio do posto, onde fica aguardando caminhões chegaram para prestar serviço, e por volta das 14:00 horas, quando estava andando pelo pátio do Posto Paraná, o declarante se atentou para um caminhão VOLVO FH 440, cor branca, o qual havia acabado de desengatar uma caçamba na beira da Av Goiás (sentido Mercado Italia), o qual então adentrou o pátio do Posto Paraná, em alta velocidade, onde deu balão atrás dos caminhões que estavam estacionados, e em seguida saiu novamente do pátio do Posto, pela outra saída, vindo em seguida a cruzar a Avenida Goias, para entrar na rodovia MT 140, acreditando que este pretendia tomar a direção de Dom Aquino, sem se atentar para a movimentação de veículos e pedestres, e no momento que adentrou a referida rodovia, acabou atropelando uma mulher que trafegava de bicicleta, pelo acostamento da rodovia, esclarecendo que a mesma estava vindo do sentido do Mercado Italia, onde tinha cruzado a avenida Goiás e já estava andando pelo acostamento da rodovia, onde os pedestres costumam caminhar, mas devido a alta velocidade e falta de atenção, o motorista do caminhão invadiu a beira do acostamento e atropelou a vítima, acreditam que a vítima nem chegou a ver o caminhão que fez tal manobra, devido ter lhe atropelado pelas costas; QUE afirma que no momento que o caminhão passou por cima da vítima, percebeu que este pulou, ou seja, a roda traseira lado do carona veio se levantar, e em seguida já viu a vítima caída no chão, onde correu até o local, percebendo que a vítima que estava caída de bruços, com as pernas sobre a bicicleta, a qual estava com as vísceras de fora, já que o pneu do caminhão havia passado em cima das pernas e quadril da mesma; QUE o motorista do caminhão, ao perceber o atropelamento, parou e desceu do caminhão, mas ao olhar e ver a situação da vítima voltou para o caminhão como se fosse sair do local, ao que o depoente foi atrás do mesmo e disse que ele não iria fugir, tendo este então respondido para o declarante que não iria sair do local acreditando que se não tivesse ido atrás, ele teria ido embora sem prestar socorro a vítima; QUE um rapaz que passava pelo local em uma motocicleta, correu até o Corpo de Bombeiros, os quais encaminhara uma equipe do SAMU que socorreram a vítima; QUE, como já citou, presenciou todo o acidente, e afirma que tudo ocorreu por imprudência do condutor do caminhão, o qual saiu do pátio do posto em alta velocidade, não sabendo precisar a velocidade desenvolvida no momento do acidente, mas que era superior a que ele deveria estar desenvolvendo para fazer tal manobra, cruzando a av. Goiás, sem se atentar para o fluxo de pedestres e veículos, e que a vítima estava trafegando normalmente, pelo acostamento da rodovia, não sendo verdade que ela tenha tentado atravessar a rodovia contribuindo para o acidente; QUE conhecia vítima apenas de vista, devido já ter morado próximo a casa dela, e também por ser cliente do filho dela, o qual tinha um lava jato, mas não tem nenhum vinculo de amizade com os mesmos, quanto ao motorista do caminhão também o conhece apenas de vista, não tendo amizade e nem desafeto com o mesmo [...]”.

Na delegacia,
Altemir Carlos Agnolim
, marido da vítima, contou que conviveu maritalmente com Marizete por aproximadamente 21 (vinte e um) anos, e dessa relação tiveram dois filhos em comum. Ele não presenciou os fatos, mas sobre o ocorrido contou o seguinte:

“[...] na data do fato (05/02/2015), por volta 04:45 horas deixou sua esposa no trabalho, e após foi para cidade de Jaciara fazer entrega, levando o filho GUSTAVO em sua companhia; QUE sua amasia trabalhava até por volta das 13:30 horas, e devido o declarante não estar na cidade para ir buscá-la, após sair do trabalho a mesma foi para casa de bicicleta, que havia emprestado do irmão do declarante; QUE por volta das 14:30 horas quando estava na fazenda em Jaciara descarregando o caminhão, recebeu ligação do Dr. Laerte, comunicando sobre o acidente, já que a esposa do declarante estava sendo atendida no Hospital Municipal, sendo que ao chegar nesta cidade, sua esposa já havia sido operada, e em seguida a encaminharam para cidade de Rondonópolis, devido a gravidade das lesões, esclarecendo que depois do acidente não conseguiu falar com sua esposa, devido ela estar desacordada, e ter ficado internada no CTI, onde veio a falecer no dia 07/02/15; QUE, após os fatos, o declarante tomou conhecimento através de pessoas do Posto Paraná, que a testemunha Fabiano da Silva Pontes havia presenciado o acidente ao que então pediu a ele que contasse e mostrasse onde havia ocorrido o atropelamento de sua esposa, e de acordo com FABIANO, ela foi atropelada no momento que trafegava no acostamento da rodovia, mostrando o local do acidente para o declarante, e ao ver o local percebeu que o acidente ocorreu por imprudência do motorista do caminhão, pois sua esposa trafegava em local permitido para tráfego de pedestre (acostamento); QUE sua esposa tinha experiência em andar de bicicleta, e era muito cuidadosa ao atravessar as ruas; QUE até o presente momento não recebeu nenhuma assistência do condutor do caminhão e nem da empresa Verdes Campos, para a qual ele trabalha”.

Na instrução processual, a testemunha ocular,
Fabiano da Silva Pontes
, confirmou suas declarações, contando a mesma versão que tinha narrado na fase investigativa,
in verbis
:

“MP: O que o senhor viu? Conta pra gente.

T: Foi assim:
ele chegou e encostou a carreta, desengatou ela e saiu com o cavalinho e fez a volta por dentro do pátio do posto. (...) O que me chamou a atenção (...) foi o jeito que ele saiu correndo (...). (...) Acho que não olhou, não sei, e a mulher ia descendo no meio-fio e chegou e atropelou ela.

MP: Aí ele pegou ela do outro lado, né?

T: É. Ela tava no acostamento, ela não tava na BR, porque lá tem pista, o acostamento e o meio-fio (...).

MP: Ele fez a curva muito aberta?

T: Muito aberta e acho que correndo, né? Ele pegou ela, passou por cima dela. Aí ele desceu, parou, olhou e correu pro caminhão (...), ele tava com muita pressa, né?
Porque ali não é lugar de sair daquela maneira (...) Eu fiquei olhando na hora, eu vi tudo (...). Aí eu falei: “A mulher não entrou na sua frente, você devia ter saído mais devagar”.
Aí ele voltou para o caminhão, aí eu fui até a porta do caminhão dele e falei pra ele que não era pra ele fugir, que se ele fugisse, a gente ia atrás dele. Aí ele entrou dentro do caminhão e ficou até a hora do patrão dele chegar” – sic.

Ouvido somente na fase judicial, o policial militar
Eduardo Henrique,
que participou da ocorrência
,
disse não se lembrar com detalhes sobre os fatos.

Contudo, recordou que a vítima estava bem machucada e que, ao ser socorrida, ainda estava com vida; que quando chegou ao local do acidente, o Samu estava socorrendo-a,
“pois o Corpo de Bombeiros é bem próximo ao local do acidente”
; disse que tomou conhecimento de que a vítima tinha falecido posteriormente; acrescentou também que o fluxo de pessoas e veículos é intenso nas proximidades do local do atropelamento.

A testemunha,

Altemir Carlos Agnolin
, marido da vítima, confirmou, em juízo, suas declarações externadas na delegacia, como se vê:

“MP: O que o senhor sabe sobre esses fatos?

I: Olha, eu não tava nesse dia. Eu levei ela pra trabalhar cedo 5 horas, e eu fui fazer uma entrega no meu caminhão lá no Jaciara. Falei com ela umas 10 horas e meu pequeno junto (...). Aí quando pelas duas e pouco da tarde,
o Dr. Laerte me ligou, falando do acidente (...) que passaram meu telefone pra ele (...), eu não vi o acidente. Eu cheguei de volta já seis da tarde, ela tava no hospital em coma, não vi mais nada.

MP: O senhor conversou com alguém que viu o acidente?

I: Conversei.

MP: Com quem o senhor conversou? É o Fabiano? O que ele falou pro senhor?

I:
Ele falou que o cara foi muito irresponsável, ele falou que o cara saiu em alta velocidade (...) no posto ali, que atravessou três pistas pra pegar ela. Atravessou a [avenida] Goiás, as duas da BR (...), pegou ela no acostamento, pegou ela já por trás, que ela tava passando de bicicleta.

MP:No acostamento da pista de baixo?

I: Exatamente. Ela tava no acostamento da BR que vai pra Chapada.

MP: Ela tava em que sentido, o senhor sabe?

I: Ela tava indo pra casa (...), ela nem tinha bicicleta, eu peguei a bicicleta do meu irmão emprestado (...). O cara atravessou três pistas, desengatou o cavalo, a carreta, aí diz que ele saiu cambiando. Ele atravessou a avenida Goiás e atravessou as duas pistas da BR e pegou ela no acostamento do lado dela” (sic).

Interrogado, o réu expôs a sua versão. Confira-se:

“Juíza: [Leitura de síntese da denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como é que aconteceu isso, seu Edmar?

R: Eu saí do posto ali, fui no escritório do patrão, pediu pra eu desligar o caminhão e socorrer um caminhão (...). Aí eu fui lá, desengatei o caminhão, saí de dentro do pátio, não saí correndo como (...) a pessoa falou aí, não tem como sair do pátio correndo (...), nunca fiz isso, nem faço. Eu saí da frente da [avenida] Goiás;
eu acho que tinha uma pessoa de bicicleta, até pensei que era uma pessoa. Aí depois que aconteceu, um dia depois me falaram (...), eu não sabia, eu não vi a pessoa

J: O senhor fez a conversão pra ir pra rotatória, e pra fazer essa conversão, o senhor realmente abriu até o acostamento?

R: Não. (...) Se eu tivesse no acostamento, eu tinha pegado outra pessoa, que eu vi outra pessoa no acostamento e a mulher eu não vi; senão tinha pegado, ela tava no acostamento também.

J: O senhor fala que o senhor não foi no acostamento?

R:Não.

J: O senhor dirigia há quanto tempo esse caminhão?

R: Comecei em 2014 e parei em 2016.

J:O senhor tem carteira de motorista profissional?

R: Isso.

J: Quando o senhor percebeu o acidente? Pelo barulho?

R: Sim, pelo barulho. (...)” – sic.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Edmar Carvalho Souza
e o condenou pela prática do delito de homicídio culposo na direção veicular [art. 302, caput, CTB].

A defesa insurge-se contra o édito condenatório, ao fundamento de que as provas coligidas nos autos não são suficientes para comprovar que o réu agiu com imprudência.

A materialidade e autoria são incontestáveis.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrências, laudo de necropsia, certidão de óbito em nome da vítima, anexos fotográficos do acidente e nos depoimentos orais.

A autoria é provada na prova oral produzida, e admitida pelo réu.

Da análise das provas, a vítima transitava pelo acostamento da rodovia, ocasião em que foi surpreendida pelo caminhão conduzido pelo apelante, que não tomou as devidas precauções quando ele saiu do posto de gasolina, atravessou as pistas, fez a conversão e atingiu a vítima no acostamento.

Em assim sendo, a conduta é típica, eis que o resultado naturalístico se operou quando o réu, atuando na direção de veículo automotor, ceifou a vida de Marizete Fátima da Rosa.

Apesar de o réu defender-se alegando que não estaria em alta velocidade, e que não teria agido com imprudência, as provas indicam o contrário.

Fato é que o acidente poderia ter sido evitado se o réu tivesse mais cautela ao sair do posto e adentrar na via, pois ele sabia que estava em uma região de grande circulação de pessoas e de veículo.

Portanto, resta evidente que o apelante deu causa ao acidente que ensejou o óbito da vítima, uma vez que conduziu seu caminhão sem observar os cuidados necessários ao invadir o acostamento, por onde transitavam pessoas.

A testemunha ocular Fabiano, nos dois momentos da instrução processual, foi firme ao contar com detalhes o atropelamento da vítima, inclusive foi enfático ao dizer que o réu estava dirigindo em velocidade incompatível com a via:
“A mulher não entrou na sua frente, você devia ter saído mais devagar” (sic).

Havendo no local grande movimentação de pessoas e veículos, cabia ao réu agir com redobrada atenção e cautela.

Acerca da caracterização do delito, eis o teor do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”.

Sabe-se que o CTB prevê a
modalidade culposa
para o delito de homicídio. O crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10a Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciada a prática do crime do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, máxime pelas provas produzidas na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, como visto alhures.

A pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos
.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO [...] APELO MINISTERIAL QUE PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRAZO REDUZIDO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] Uma vez constatado que o
Juízo sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma favorável ao acusado, e que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, se não foram contemplados os motivos que convenceram o Julgador acerca da necessidade de recrudescimento da sanção, não há motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum superior ao mínimo
, sob pena, de violação ao princípio da proporcionalidade”
(N.U 0005579-65.2011.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir , cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]”
(N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

No caso
sub judice
, o réu foi condenado à reprimenda de
2 (dois) anos de detenção
– que corresponde à pena mínima prevista para o crime de trânsito –, e a pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada em
6 (seis) meses
.

Bem se vê que a sanção acessória não seguiu os mesmos parâmetros da dosimetria da pena privativa de liberdade, razão pela qual se impõe sua readequação para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) meses.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita os dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo, para redimensionar a pena de
proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a em 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022